Tribunal: TJDFT
Processo: 0711471-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711471-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACIR GOMES COELHO, GILENO GUIMARAES MUNDIM AGRAVADO: ROMULO MONTEIRO GUIMARAES, ESPOLIO DE FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA, MARZIA ELENA DE S. E S. VALENTE (INVENTARIANTE DE ESPÓLIO DE FERNANDO AUGUSTO) (REPRESENTANTE LEGAL) D E C I S Ã O Por meio das petições de ID 27528760, os agravantes – ESPÓLIOS DE JOSÉ GUIMARÃES MUNDIM e CESARINA COELHO GUIMARÃES, manifestam interesse em oferecer sustentação oral no julgamento do recurso incluído inicialmente na pauta do dia 04/08/2021 e posteriormente adiada para a sessão por Videoconferência do dia 18/08/2021 (ID 27916377). Requerem, ainda, seja adiado o julgamento por uma sessão, sob o fundamento de estar o patrono, Dr. Otávio Augusto Barbosa, impossibilitado de se fazer presente em virtude de viagem previamente agendada para destino com limitação de internet e de instrumental tecnológico suficiente para participar do julgamento (ID 28046046). Inicialmente, defiro o pedido de realização de sustentação oral, pois, nos termos do artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a realização de sustentação oral nos agravos de instrumento somente é admitida contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, sendo esse o caso dos autos. Entretanto, indefiro o pedido de adiamento da sessão, pois, embora um dos patronos da parte esteja impossibilitado de comparecer à sessão na data designada, verifica-se a existência de outros advogados constituídos para a defesa dos interesses do constituinte (ID 26057987). Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator